Tribunal: STF
Processo: ADI 2856
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-24
Data de publicação: 2004-09-24

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão
de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito
Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação em
curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3.
Regime jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. Configuração dos
requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e conveniência
política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar deferida com
efeitos ex tunc